Tribunal: TJBA
Processo: 8003555-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003555-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIO VINICIUS RIBEIRO SANTOS

Advogado(s)
:
MOISES SALOMAO NETO, AGNALDO ARAUJO DO ESPIRITO SANTO JUNIOR

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL DE CONTRATO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por
CAIO VINICIUS RIBEIRO SANTOS
, contra a decisão da
12
ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos de Ação Revisional de Contrato, manejada
em face d
o BANCO PAN S/A, declinou da competência para a Comarca de Simões Filho, considerando o domicílio do Agravante.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Verificar
a
possibilidade de escolha do foro pelo consumidor em demandas fundadas no CDC; a validade da declinação da competência, de ofício, pelo
M
agistrado, quando verificada a escolha aleatória do foro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O foro de eleição, em ações consumeristas, visa a facilitar a defesa do consumidor, conforme art. 101, I, do CDC, permitindo a escolha entre o foro de seu domicílio, do domicílio do réu ou do local de cumprimento da obrigação.

4. Contudo, não se permite ao consumidor a escolha arbitrária de foro, diversa das opções legais, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.

5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a declinação de competência de ofício, em ações consumeristas, quando a escolha do foro não observa os limites impostos pela legislação, visando evitar a inadequa
ção, bem como
garantir a facilitação da defesa.

6. Na hipótese, o domicílio do Agravante é na Comarca de Simões Filho, local a
propriado
para o processamento da demanda, sendo correta a declinação da competência pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 101, I; CPC, arts. 46, 64, § 1º; Súmula 33 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 667.721/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 09/06/2015; TJ-BA, AI nº 0011727-48.2017.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 16/10/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8003555-97.2025.8.05.0000, nos quais figura como Agravante
CAIO VINICIUS RIBEIRO SANTOS
, sendo
Agravado o
BANCO
PAN
S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
.